Tribunal: TCU
Processo: 044.731/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Paschoal Martini Simões Júnior contra o Acórdão 2710/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c o Súmula 145/TCU, apostilar o Acórdão 2710/2024-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação, para que: 9.2.1. no item 9.7 do Acórdão 2710/2024-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: (...) "o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), na forma da legislação em vigor:" Leia-se: (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação em vigor: 9.2.2. no subitem 9.7.5 do Acórdão 2710/2024/TCU-1aCâmara: Onde se lê: "9.7.5. Orlando Santos Diniz e Eduardo França Diniz Santana, signatários do Contrato 34590, firmado entre o Senac/ARRJ (contratante) e a Momentum Promoções Ltda. (contratada), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro:" Leia-se: 9.7.5. Orlando Santos Diniz e Eduardo Diniz França Santana, signatários do Contrato 34590, firmado entre o Senac/ARRJ (contratante) e a Momentum Promoções Ltda. (contratada), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro: 9.3. enviar cópia deste acórdão ao embargante e à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.